Tribunal: TCU
Processo: 024.574/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado em solidariedade com os demais responsáveis e aplicou-lhe multa em decorrência de superfaturamentos identificados nas obras da Rodovia BR 174/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Hilton de Campos, então Prefeito do Município de Juína/MT, contra o Acórdão 53/2012-TCU-Plenário , por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado em solidariedade com os demais responsáveis e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de maneira a reduzir o valor do débito imputado e, também, o valor da multa proporcional aplicada; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, dar a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 53/2012-TCU-Plenário : 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as presentes contas e condenar solidariamente Hilton de Campos, André Felippe Arruda Salles e a empresa Terranorte Engenharia e Serviços Ltda., fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento, aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesDnit, da importância de R$ 1.601.213,86 (um milhão, seiscentos e um mil, duzentos e treze reais e oitenta e seis centavos), acrescida dos devidos encargos legais a partir de 31/1/2008 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Hilton de Campos, André Felippe Arruda Salles e à empresa Terranorte Engenharia e Serviços Ltda., a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor individual de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, acrescida dos devidos encargos legais da data do presente acórdão até a data do efetivo pagamento, se for quitada após o vencimento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso, ao município de Juína/MT e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.